Tribunal: TJDFT
Processo: 0728056-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação. ANPP. Suspensão condicional do processo. Provas. Calibração do etilômetro. Consunção. Pena de multa. Gratuidade. Apelação do réu não provida. Provida a do MP.
I – Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu 7 meses de detenção, 11 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo por 2 meses e 10 dias, pelo crime de embriaguez ao volante e o absolveu do crime de condução de veículo sem habilitação.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) o cabimento do ANPP ou da suspensão condicional do processo; (ii) validade do teste do etilômetro; (iii) se há provas suficientes do crime de embriaguez ao volante; (iv) se é possível reconhecer consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e conduzir veículo sem habilitação; (v) pena de multa; e (vi) gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
3. O acordo de não persecução penal, do art. 28-A do CPP, só pode ser oferecido na fase pré-processual, sendo inviável após a sentença condenatória (precedentes do STF e STJ).
4. A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da L. 9.099/95, pode ser oferecida antes da sentença condenatória, salvo em caso de desclassificação ou procedência parcial da pretensão punitiva (súmula 337 do STJ).
5. A idoneidade do etilômetro (bafômetro) é constatada por verificação periódica anual do INMETRO e não pela calibração do aparelho, que é realizada uma única vez, por ocasião do fornecimento do produto pelo fabricante (AgRg no AREsp n. 411.064/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 27/04/2016).
6. As declarações do agente público que participou da abordagem do réu, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes com os depoimentos das testemunhas, em juízo, e o teste de alcoolemia, são provas suficientes de que o réu conduziu, embriagado, veículo automotor.
7. Comete o crime do art. 309 do CTB - conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano -, quem dirige veículo sem ter habilitação e colide em outros dois veículos que estavam parados em bloqueio de trânsito.
8. Não há consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação (súmula 664 do e. STJ).
9. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
10. A capacidade econômica serve de parâmetro para fixar o dia-multa, que, se fixada na fração de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, é proporcional à condição do acusado que se alega hipossuficiente.
11. A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
IV. Dispositivo
11. Apelação do réu não provida. Provida a do MP.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 292, 293, 298, 306 e 309; CPP, art. 28-A; L. 9.099/95, art. 89.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 191.464/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 194677, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no REsp n. 1.945.816/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022; AgRg no HC n. 453.137/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018; súmula 664; TJDFT, acórdão 1850092, 0708804-39.2022.8.07.0012, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/04/2024; súmula 26.